Tribunal: TJDFT
Processo: 0712592-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712592-68.2020.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: AVANILCE PEREIRA DA ROCHA, JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR MANTIDO. AGUARDO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO. DESNECESSIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que diante o não pagamento dos honorários periciais, homologou o laudo pericial anterior. 2. O recurso especial não possui efeito suspensivo automático, conforme artigo 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil e a concessão de tal efeito de forma indireta pelo julgador de origem, ao condicionar o cumprimento do decidido no acórdão ao trânsito em julgado, enseja usurpação da competência do Superior Tribunal de Justiça, a quem compete conferir efeito suspensivo ao recurso especial. 3. Ademais, a consulta dos autos revelou a ausência de pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 9o e 10, alegando haver confiado que o feito permaneceria suspenso, porquanto não há decisão definitiva sobre o real valor dos honorários periciais, uma vez que pendente de julgamento Recurso Especial, sendo assim possível a prolação de decisão divergente da ora impugnada. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando o julgador adota fundamentação clara, objetiva e suficiente para embasar a sua decisão” (AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao alegado malferimento aos artigos 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque que a conclusão da turma julgadora foi a seguinte: “operou-se a preclusão quanto à discussão acerca do valor dos honorários periciais, haja vista já ter esse Tribunal decidido pela sua razoabilidade (AI 0708805-65.2019.8.07.0000), pendendo tão somente de análise de agravo no Superior Tribunal de Justiça, em face da inadmissão do Recurso Especial. Como se sabe, o recurso especial não possui efeito suspensivo automático, conforme art. 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil e, a concessão de tal efeito de forma indireta pelo julgador de origem enseja usurpação da competência do Superior Tribunal de Justiça. Ressalte-se que, em consulta aos autos (ID 12211438, AI 0708805-65), verifica-se não ter havido pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, não havendo óbice para que o acórdão produza os seus jurídicos efeitos” (ID 17593230) (g.n.). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029